Tribunal: STJ
Processo: 0429071-47.2013.8.09.0180
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550882 - GO (2024
/0015094-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MARTA DE FATIMA RAFAEL DE LIMA
ADVOGADA
: MARTA DE FÁTIMA RAFAEL DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- GO007966
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA
ADVOGADO
: VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO022548
INTERES.
: JOAO LUIZ JORGE
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ JORGE (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO016461
INTERES.
: ROBSON SILVA LIMA
INTERES.
: RODRIGO RODRIGUES ALMEIDA
INTERES.
: ALINE AIANE FERREIRA CASTANHEIRA
EMENTA
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEIS.
PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
I – Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da
prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos
Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa, inclusive submetido a
julgamento na mesma assentada.
II – Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer dos
03/06/2025
09/06/2025
embargos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48110281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/06/2025 16:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d900c098-f43c-4097-aaf7-ce9903da275e

Documento eletrônico VDA48110281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/06/2025 16:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d900c098-f43c-4097-aaf7-ce9903da275e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550882 - GO (2024
/0015094-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MARTA DE FATIMA RAFAEL DE LIMA
ADVOGADA
: MARTA DE FÁTIMA RAFAEL DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- GO007966
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA
ADVOGADO
: VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO022548
INTERES.
: JOAO LUIZ JORGE
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ JORGE (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO016461
INTERES.
: ROBSON SILVA LIMA
INTERES.
: RODRIGO RODRIGUES ALMEIDA
INTERES.
: ALINE AIANE FERREIRA CASTANHEIRA
EMENTA
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEIS.
PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
I – Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da
prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos
Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa, inclusive submetido a
julgamento na mesma assentada.
II – Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

opõe embargos de declaração
MARTA DE FATIMA RAFAEL DE LIMA
contra o acórdão proferido em sede de agravo interno no agravo em recurso especial
que, por unanimidade, negou-lhe provimento (fls. 3.501/3.510e), cuja ementa
transcrevo:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N.
Documento eletrônico VDA47420123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:27
Código de Controle do Documento: a867e37f-b65c-4201-98b7-6e0ac5e9be84

187/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCEASSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os
respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula
n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para
o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem,
a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido

Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade, contradição
e omissão, porquanto necessário o pronunciamento acerca das razões expostas no
Agravo em Recurso Especial e reiteradas no Agravo Interno, quanto à comprovação do
recolhimento em dobro das custas processuais, bem como quanto à correta apreciação
da prova, em relação ao envolvimento da embargante nos fatos narrados nos autos.
Alega, ainda, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal (fls. 3.588/3.
646e).
Impugnação do
às fls.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
3.655/3.657e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.

É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão
da prévia interposição de outra peça, às fls. 3.518/3.571e, e em atenção aos Princípios
da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa, inclusive submetido a julgamento
na mesma assentada.
Consoante o magistério de Nélson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
"diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato
processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o
ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo" (Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 18a ed., São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2014, p. 726, nota 5 ao art. 223).
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte, consoante precedentes assim ementados:
Documento eletrônico VDA47420123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:27
Código de Controle do Documento: a867e37f-b65c-4201-98b7-6e0ac5e9be84

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A
MESMA
DECISÃO.
INADMISSIBILIDADE:
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja
o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a consequente
preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes.
(AI 629.337 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado
em
, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT
28/10/2008
VOL-02358-06 PP-01079).

AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
EXTEMPORANEIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. IMPROVIMENTO.
1.- Apresentados dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão,
não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do
princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2.- É extemporâneo o recurso de Embargos de Divergência que foi
interposto e ratificado antes da publicação do Acórdão dos Embargos de
Declaração.
3.- O conhecimento dos embargos de divergência exige a demonstração do
dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre os acórdãos
paradigma e recorrido e por meio da comprovação de que foram adotadas
soluções diversas em litígios semelhantes, nos moldes preconizados pelo
arts. 266, § 1o, c/c 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
4.- Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EREsp 983.690/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
18/12/2013
03/02/2014
Posto isso, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA47420123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:27
Código de Controle do Documento: a867e37f-b65c-4201-98b7-6e0ac5e9be84

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.550.882 / GO
Número Registro: 2024/0015094-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04290714720138090180 42907147 4290714720138090180
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA
ADVOGADO : VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO022548
AGRAVANTE : MARTA DE FATIMA RAFAEL DE LIMA
ADVOGADA
: MARTA DE FÁTIMA RAFAEL DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO007966
AGRAVANTE : JOAO LUIZ JORGE
ADVOGADO : JOÃO LUIZ JORGE (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO016461
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: ROBSON SILVA LIMA
INTERES.
: RODRIGO RODRIGUES ALMEIDA
INTERES.
: ALINE AIANE FERREIRA CASTANHEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARTA DE FATIMA RAFAEL DE LIMA
Documento eletrônico VDA48073777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: 602fb3cc-7c13-48d7-80f1-4f290893e2a8

ADVOGADA
: MARTA DE FÁTIMA RAFAEL DE LIMA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO007966
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA
ADVOGADO
: VLADIMIR ALVES DE REZENDE MOURA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- GO022548
INTERES.
: JOAO LUIZ JORGE
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ JORGE (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO016461
INTERES.
: ROBSON SILVA LIMA
INTERES.
: RODRIGO RODRIGUES ALMEIDA
INTERES.
: ALINE AIANE FERREIRA CASTANHEIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: 602fb3cc-7c13-48d7-80f1-4f290893e2a8